Tribunal: STF
Processo: ARE 1606142
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, INDEFERIU PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE SUSPENDER A EXECUÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU QUE ESSA MATÉRIA JÁ FOI DISCUTIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA EM QUESTÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESPROVIMENTO. 
I. Caso em Exame 
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor em cumprimento de sentença coletiva movido por servidor, na qual visava suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, alegar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado no Tema 864 do STF, e, alternativamente, sustentar a ocorrência de excesso de execução na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, especialmente no que concerne à incidência da Taxa SELIC e à aplicação da Resolução CNJ nº 303/2019. 
II. Questão em Discussão 
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1º, I, da Constituição Federal; e (iii) analisar se há legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal. 
III. Razões de Decidir 
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito. 
4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema nº 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. 
5. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder pelo cumprimento da sentença coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018, pois o ente federativo foi o sujeito processual efetivamente condenado na ação coletiva e consta como obrigado no título executivo judicial, nos termos dos art. 779, I, c/c art. 513 ambos do CPC. 
IV. Dispositivo 
6. Recurso desprovido. 
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 4º, II, 313, V, 'a', 513, 535, §§ 5º e 7º, 779, I, 966, 969; CF/1988, arts. 37, X, 169, § 1º; EC nº 62/2009; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997; Lei nº 11.960/2009; Lei Distrital nº 5.184/2013, arts. 17, 18, 19, 20, 25; Lei Complementar Distrital nº 769/2008, art. 4º, § 2º; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 157; LRF, arts. 15, 16, 17, 21; Resolução nº 303/2019 do CNJ, art. 22, §1º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4357; STF, ADI nº 4425; STF, ADI nº 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; STF, RE n. 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, ADI nº 2015.00.2.005517-6, Rel. Humerto Ulhôa, Conselho Especial, j. 26/05/2015, publ. 10/06/2015; TJDFT, Acórdão 1316826 (Apelação na ação coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018); TJDFT, Acórdão 1948564, 0740670-33.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 21/11/2024, publ. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1948982, 0737037-14.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 04/12/2024, publ. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087- 35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1ª Câmara Cível, j. 09/12/2024, publ. 20/12/2024; TJDFT, Acórdão nº 2003235; TJDFT, Acórdão 2021072, 0709755-64.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 16/07/2025, publ. 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2022576, 0711768-36.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 23/07/2025, publ. 29/07/2025.” (Doc. 9, p. 1-2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 15).
Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial em questão, porquanto se cuidaria de “coisa julgada inconstitucional” (Doc. 19, p. 6). 
Vitória Gomes Coutinho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).
A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 24). Irresignado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo (Doc. 26).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que, in casu, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 969 do Código de Processo Civil de 2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Quanto à alegação de afronta ao que decidido no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral, saliente-se que o Tribunal de origem assentou que essa matéria já foi discutida no julgamento da ação coletiva em questão, certo que os limites da coisa julgada não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente